Tribunal: TJMT
Processo: 0016054-34.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016054-34.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PEREIRA SOARES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DINA MARCIA (VÍTIMA), MARCOS PEREIRA SOARES - CPF: 716.464.481-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISO VII DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – PROVIDÊNCIAS PARA MAJORAR A PENA-BASE – RAZÕES QUE SUSTENTAM A DESISTÊNCIA RECURSAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA – ART. 576 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO MINISTERIAL QUE DELIMITA AS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS – CONHECIMENTO DO RECURSO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM O RECONHECIMENTO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CONDUTA CRIMINOSA QUE NÃO ULTRAPASSA A ORDINARIEDADE DO DELITO PRATICADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 576 do Código de Processo Penal, “O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”.

Além do mais, no recurso foi delimitada a providência a ser adotada em relação à sentença condenatória, razão pela qual deve ser conhecido.

Ausentes elementos hábeis a majorar a pena-base, uma vez que a conduta criminosa não ultrapassa a elementar do tipo penal violado, a pena inicial deve permanecer no patamar mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 16054-34.2020.8.11.0042, que condenou
Marcos Pereira Soares
pela prática da conduta descrita no
artigo 157, § 2º, inciso VII c/c artigo 65, incisos I e III, alínea
“d”
, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa
(sentença – Id. 164811198).

Inconformado, o
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Fânia Amorim, interpôs recurso de apelação criminal, pugnando pela exasperação da pena-base no máximo legal ou, alternativamente, no intervalo mediano entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal (Id. 164811215).

Após, o representante ministerial de primeiro grau, através do Promotor de Justiça Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho manifestou-se pela desistência do recurso de apelação criminal apresentado anteriormente pela Promotora de Justiça Fânia Amorim, em razão do princípio da independência funcional, por entender que a sentença não merece qualquer reparo (Id. 164811220).

Não houve apresentação de contrarrazões pela defesa.

O magistrado sentenciante determinou o prosseguimento do feito, com a remessa do recurso de apelação a esta superior instância (Id. 164811222).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto, ante a falta de interesse recursal (Id. 169690151), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado sentenciado como incurso nas penas do Art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa – Inconformismo ministerial – Razões recursais apresentadas por Promotor de Justiça diverso daquele que apresentou o petitório de interposição, requestando o desprovimento do apelo – Princípio da independência funcional – Falta de interesse recursal –
Pelo não conhecimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 16054-34.2020.8.11.0042, que condenou
Marcos Pereira Soares
pela prática da conduta descrita no
artigo 157, § 2º, inciso VII c/c artigo 65, incisos I e III, alínea
“d”
, ambos do Código Penal
.

Inconformado, o Ministério Público, através da Promotora de Justiça Fânia Amorim, interpôs recurso de apelação criminal, pugnando pela exasperação da pena-base no máximo legal ou, alternativamente, no intervalo mediano entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Após, o representante ministerial de primeiro grau, através do Promotor de Justiça Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho manifestou-se pela desistência do recurso de apelação criminal apresentado anteriormente pela Promotora de Justiça Fânia Amorim, em razão do princípio da independência funcional, por entender que a sentença não merece qualquer reparo.

Trago à baila trecho da manifestação ministerial que pugna pela desistência do recurso:

“[...] De proêmio, em melhor análise dos autos, bem como dos fundamentos que motivaram o acolhimento parcial do pedido ministerial, constata-se que a desistência do recurso interposto é medida que se impõe.

Verifica-se que não houve erro na respeitável decisão proferida pelo juízo de piso, notadamente a condenação de
MARCOS PEREIRA SOARES
a prática do delito tipificado no artigo 157, §2°, inciso VII do Código Penal,
fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto como início do cumprimento da pena
.

Em que pese o órgão ministerial tenha, primeiramente, pugnado pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, infere-se que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com precedentes:

Da Culpabilidade:
No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos antecedentes:
Em que pese notícias sobre outras ações propostas em desfavor do Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação, não podendo, a par do que determina o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, inquéritos e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;

Da conduta social:
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente:
não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime:
os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de roubo, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento;

Das consequências do crime:
as consequências não foram danosas, já que o aparelho celular foi restituído à vítima;

Do comportamento da vítima:
a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso;

No caso em tela, salvo melhor juízo, o fato do acusado ser contumaz em práticas de atos infracionais não enseja automaticamente o reconhecimento da circunstância judicial negativa a título de maus antecedentes (tampouco a existência de ação penal em curso), enquanto que as peculiaridades do caso (vítima humilde, mulher) não enseja, por si só, reconhecimento de circunstâncias judiciais a título de circunstâncias do crime e/ou culpabilidade.

Convém observar ainda que foi reconhecida em favor do acusado duas atenuantes (menoridade e confissão espontânea), no entanto não foi valorada uma vez que a pena-base já fora fixada no mínimo legal, de modo que – por lógica – eventual circunstância judicial valorada negativa ensejaria o reconhecimento e valoração (positiva) das aludidas atenuantes.

Atento a decisão prolatada este órgão de execução entende que muito embora tenha sido interposto o recurso de apelação (por outro membro), o caso revela a hipótese de desistência (a despeito da discussão doutrinária sobre o tema) em razão dos fundamentos abaixo delineados.

De início, pelo
princípio da voluntariedade
, as partes possuem livre arbítrio no desejo de recorrer da decisão judicial que, ao seu sentir, lhe fora prejudicial. Por consequente, parte-se do entendimento de que não existe nenhuma obrigatoriedade em recorrer.

Assim, os recursos são sempre voluntários e nascem do sentimento de irresignação da parte, seja quanto à vontade de interpor ou quanto à vontade de dar-lhe continuidade. É dizer que, a qualquer tempo, as partes podem desistir do recurso interposto, posto que, em nosso ordenamento jurídico, não há um sistema recursal compulsório.

Em se tratando do Ministério Público o entendimento acerca da vedação à desistência do recurso já interposto dá-se, unicamente, em razão de expressa previsão legal, disposta no artigo 576, do Código de Processo Penal, que, a nosso ver, se mostra incompatível com a hermenêutica processual atual.

O advento da Constituição Federal de 1988 trouxe em seu bojo diversos princípios de ordem processual, visando, dentre outros fatores, evitar o desgaste das partes envolvidas no processo e torná-lo menos penoso às instituições nele envolvidas. Para tanto, dentre outros, consagrou-se os princípios da dignidade da pessoa humana, celeridade processual e economia processual.

Olhando por esse prisma, as normas infralegais devem obediência aos pressupostos principiológicos constitucionais. Referente aos textos legais recepcionados, as normas ali contidas, quando incompatíveis, devem ter seu sentido redimensionado para se adequarem à nova dialética constitucional.

Assim, em que pese o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência, é certo que se deve interpretar a vedação legal contida no artigo 576 do CPP não mais deve ser aplicada, posto que está em dissonância com os princípios processuais constitucionais.

É evidente que vedar ao Ministério Público a desistência ao recurso no processo penal, quando evidentemente desnecessário e infundado, afronta a dignidade da pessoa humana, ao passo que continuará submetendo o processado aos desgastes inerentes à persecutio criminis, que comprovadamente lhe traz prejuízos de ordem moral, social e psicológica.

O princípio da economia processual também passa a ser desrespeitado, haja vista que a máquina estatal será movimentada, de forma desnecessária, em prol de um ato judicial impotente de causar qualquer efeito juridicamente relevante para alterar o contexto processual já existente nos autos.

Ademais, levando-se adiante recursos infundados, soando como meramente protelatórios, coloca-se à ruína a garantia da celeridade processual, concedida às partes envolvidas no litígio.

Não obstante, em razão de ainda estar vigente, abstrai-se da letra do indigitado dispositivo legal o princípio da obrigatoriedade, em evidente confusão com a norma contida no artigo 42, do mesmo Codex. É importante frisar que a desistência do recurso de uma decisão absolutória não implica dizer que se abriu mão da ação penal ou do processo.

No âmbito do direito, processo pode ser definido como uma ação judicial na qual há uma sequência de atos predefinidos de acordo com a lei, como objetivo de alcançar um resultado com relevância jurídica, que nem sempre comina com a condenação da parte processada. Não raras vezes, a justiça e a ordem jurídica e social que se busca a manutenção está justamente no reconhecimento da absolvição do acusado.

Por seu turno, o princípio da obrigatoriedade refere-se à vedação do titular da ação penal pública escolher, aleatoriamente, os casos em que dará início à persecução penal em Juízo. No que se refere à via recursal, evidentemente que também o órgão recorrente deve, peremptoriamente, analisar a presença, especialmente, da viabilidade e razoabilidade do instrumento manejado. No presente caso, o recurso interposto mostra-se despido de tais características.

Assim, não faz sentido obrigar o parquet a dar continuidade a um recurso que, embora interposto, em melhor análise, considerou-se ser incabível ou desnecessário, não fazendo qualquer sentido lógico apresentar as razões.

O caso em testilha, aliás, poderia violar o princípio da independência funcional do membro, haja vista que a interposição do recurso se deu por outro membro.

É certo que, em um primeiro momento, ao analisar feito com rápidos olhos, poderá ocorrer de a interposição de recurso contra determinada decisão parecer ser a medida mais acertada. Entretanto, nada impede às partes que desistam de apresentar as razões ao analisar o feito com mais acuidade, justamente em razão da voluntariedade na continuação do seu processamento em grau recursal.

[...]

Logo, se pode o mais, que é pugnar pela absolvição ou improvimento recursal, não há que se impedir o menos, a fim de evitar desgastante e infundado recurso.

[...]

Nesse caminhar, analisando detidamente os elementos probatórios trazidos nos autos, as provas colhidas são, por si, insuficientes para alterar o contexto que rendeu ensejo à condenação de
MARCOS PEREIRA SOARES
sem olvidar que na hipótese de provimento de eventual recurso as atenuantes da menoridade e confissão espontânea seriam valoradas positivamente e, ao final, o quantum da pena ficaria indubitavelmente no mesmo percentual (falta de interesse de agir, portanto).

Nesse sentido, se a um membro ministerial é lídimo não dar prosseguimento ao recurso interposto por seu antecessor quando se mostrar descabido, em invocação ao princípio da independência funcional, com maior razão deve ser admitida a desistência de recurso, quando se averiguar que inexistem elementos para seu provimento.

Assim, não seria minimamente razoável exigir-se a apresentação de razões pelo apelante, especialmente quando a sentença é favorável ao réu, em cujo favor milita presunção constitucional de inocência, não de culpa (CF, art. 5º, 57).

Diante de todo o exposto, o Ministério Público desiste do recurso de apelação interposto, requerendo, ao final, sua homologação. [...]”
(Id. 164811220)

Nos termos do artigo 576 do Código de Processo Penal,
“O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”
.

Neste aspecto, forçoso conhecer o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, inclusive porque foi delimitada a providência requerida pelo Órgão Ministerial, a saber:

“[...]
III – DA SENTENÇA RECORRIDA E DA PRETENSÃO DO APELANTE DO MINISTÉRIO PUBLICO
:

O titular da ação penal vem interpor o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória de fls. virtuais 32/35, prolatada por esse juízo de primeiro grau, que, por sua vez :

A)
condenou o apelado MARCOS nos crimes previstos nos art. 157, § 2º, inciso VII c/c art. art. 65, inciso I e inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, quando lhe impôs a pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, sob o regime inicial
semiaberto
, e ainda, ao pagamento de 13 dias-multa.

B)
reconheceu as atenuantes da confissão e da menoridade.

02. PORTANTO, O PRESENTE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PRETENDE ALCANÇAR, QUANTO AO RECORRIDO MARCOS
:

A)
a exasperação da sua pena base no máximo legal, ou, alternativamente, a exasperação da sua pena base no
intervalo mediano
entre a pena mínima e a pena máxima.

A.1)
a exasperação da sua pena na proporção de 1/6 para cada circunstâncias judiciais que são
negativas
, para o Apelado, tudo em razão da correta e justa aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, a teor das mais recentes jurisprudências unificadas e dominantes desse egrégio Tribunal de Justiça Matogrossense e do Superior Tribunal de Justiça. [...]”
(Id. 164811215)

Conheço, portanto, do recurso ministerial.

O Órgão Ministerial busca a exasperação da pena-base de Marcos ao máximo legal previsto no crime pelo qual foi condenado, ou, alternativamente, a sua majoração no intervalo mediano entre a pena mínima e máxima, além da utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Narra a denúncia:

“[...] PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJ/MT Nº 629029 – SIMP Nº 002640-008/2020 – QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020, POR VOLTA DAS 08:30 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL PROF. MARIA HERMÍNIA ALVES, SITUADA NO BAIRRO CPA IV, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com uma faca, o denunciado MARCOS
subtraiu para si
o aparelho celular da marca motorolla, modelo E06-play, de propriedade da vítima DINA MÁRCIA.

02. Os autos revelam que inicialmente, utilizando uma bicicleta, o Acusado se aproximou da vítima, anunciou o assalto e mediante grave ameaça exercida com a faca, lhe subtraiu o bem, e, afinal, foragiu do local do crime, na mesma bicicleta.

03. Desponta dos autos que na mesma data de 09.06.2020, dentro da casa do próprio acusado MARCOS, os investigadores de polícia civil conseguiram apreender o referido aparelho celular da vítima DINA, em poder do acusado MARCOS.

04. Exsurge do caderno policial que, nessa mesma ocasião, os investigadores de polícia deram cumprimento a um mandado de prisão temporária, que havia sido expedido contra o mencionado Acusado, pelo douto juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, nos autos código TJMT nº 625864, cuja cópia vemos encartada nas fls. 21/23.

05. Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou as autorias delitivas de
todos
os crimes acima descritos, conforme vemos nas fls. 15/17.

06. O Acusado foi reconhecido como sendo o autor do crime patrimonial ora tratado.

07. A coisa subtraída pelo Denunciado foi apreendida, devolvida para Ofendida, e avaliada, de forma indireta, no total de R$1.100,00 (hum mil e cem reais), como vemos nas fls. 12, 14 e 39. [...]”
(Id. 164811182, p. 1/7)

A materialidade do crime restou evidenciada através do auto de prisão em flagrante delito, termo de reconhecimento de pessoa, termo de apreensão, termo de entrega, auto de avaliação, relatório policial (Id. 164811182), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o recorrido.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a dosimetria da sentença:

“[...]
Da Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos antecedentes
: Em que pese notícias sobre outras ações propostas em desfavor do Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação, não podendo, a par do que determina o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, inquéritos e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente
: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime
: os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias do crime
: as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de roubo, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento;

Das consequências do crime
: as consequências não foram danosas, já que o aparelho celular foi restituído à vítima;

Do comportamento da vítima
: a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso;

Por tais motivos, e levando-se em conta que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a
pena-base
no mínimo legal em
QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA
e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, em favor do acusado, deixo de aplicá-las, por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Diante da causa especial de aumento de pena prevista no inciso VII, do § 2º do artigo 157 do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de UM TERÇO, elevando-a para
CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO e multa em TREZE dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino o regime
semiaberto
, para o início do cumprimento da pena. [...]”
(Id. 164811198)

Conforme exposto na sentença, a pena-base do apelado permaneceu no patamar mínimo cominado ao crime de roubo.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Culpabilidade
: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade, para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade, anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

No caso, não há nenhum elemento que demonstre que a culpabilidade superou a ordinariedade do tipo penal valorado.

Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O apelado não possui anotações criminais com trânsito em julgado.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas, sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I,

Niterói: Impetus, 2008, p. 564)

A
personalidade do agente:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in Curso de Direito Penal - Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói:Impetus, 2008, p. 564)

Nesse sentido:

“Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravara pena-base”.

No tocante à conduta social e personalidade, nada foi produzido nos autos para subsidiar estas circunstâncias judiciais.

Os
motivos do crime
São os precedentes causais de caráter psicológico da ação. Os
motivos
são os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

Eles não se confundem com o dolo ou culpa, tampouco com a finalidade, mas estão ligados à causa da conduta, que podem ser nobres ou vis, e poderão ser valorados quando não constituírem elementos inerentes ao crime, isto é, quando ultrapassarem os normais da espécie e não constituírem outras circunstâncias do crime como qualificadoras, majorantes, etc.

No caso, não há como valorar negativamente os motivos do crime, uma vez que o recorrido afirmou, em juízo, que praticou o crime em virtude de estar passando necessidade.

As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito. Quando as circunstâncias estão expressamente previstas na lei, denominam-se de “legais” (agravantes e atenuantes). Quando genericamente previstas, devem ser fundamentadas pelo juiz, denominam-se de “judiciais”.

Portanto as circunstâncias judiciais têm caráter residual, ficando delas excluídas as circunstâncias qualificadoras, as agravantes e as causas de aumento. Compreendem, portanto, as singularidades do fato, as quais cabem ao juiz valorar.

Alberto Silva Franco afirma que cabe ao Juiz analisar:
"o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso"
(Código Penal e sua Interpretação Judicial, 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054).

O crime praticado pelo apelante não ultrapassou os elementos previstos no tipo penal violado, não merecendo recrudescer a pena-base nesta circunstância judicial.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Verifica-se que o aparelho celular subtraído foi restituído à vítima.

O
comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

In casu
, a vítima não contribuiu para a prática criminosa.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, não vislumbro nenhum elemento que evidencie que o recorrido ultrapassou a ordinariedade do crime pelo qual foi condenado.

Em outras palavras, analisando o disposto no artigo 59 do Código Penal, não há elementos que sustentem a negativação das circunstâncias judiciais, estando a dosimetria da pena inicial corretamente calculada, não merecendo qualquer reparo.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
conheço
o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025